Tribunal: TJMT
Processo: 0026565-46.2010.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026565-46.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.554.170/0001-71 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIANO CESAR ALMEIDA MONTANHA - CPF: 545.446.371-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE – EXTINÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento do STJ, “
a promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes
”. (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR)

Demonstrado que já transcorreu prazo superior ao previsto para a pretensão executiva, sem o encontro de bens suficientes para penhora, é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
0026565-46.2010.8.11.0041

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
JULIANO CESAR ALMEIDA MONTANHA, MR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Proc. referência
:
Execução de Título Extrajudicial nº 0026565-46.2010.8.11.0041 - código 455360 (1131/2010) - 3ª Vara Esp. em direito bancário de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Execução ajuizada por Banco Bradesco S.A. em desfavor de Juliano Cesar Almeida Montanha e de MR Comércio de Alimentos Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
julgou extinto
o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, por reconhecer a prescrição.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que a citação por hora certa ocorreu dentro do prazo prescricional trienal após o vencimento da última parcela da dívida, bem assim a não ocorrência da prescrição seja do título ou intercorrente.

Defende a aplicação do art. 202, I, do CC e Súmula 106 do STJ, que não houve desídia ou negligência de sua parte na condução do processo, que a demora da citação não pode ser atribuída ao credor.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada, subsidiariamente pugna pela não fixação de honorários recursais em seu desfavor.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id.
156406252.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber é caso de reforma da sentença que reconheceu a prescrição
.

A lide advém da Cédula de Credito Bancário - capital de giro n. 385/3352766, firmado em 10/11/2009, no valor original de R$150.000,00, para pagamento em 60 meses, com valor das parcelas de R$3.878,16, com vencimento da primeira em 10/12/2009 e da última em
10/11/2014
.

Da análise do trâmite processual,
tem-se que a ação foi ajuizada em 01/09/2010,
com despacho inicial ordenando a citação ocorrido em 14/09/2010 (Id.
156404806 - pág. 31).

Verifica-se que após diligências infrutíferas do Oficial de Justiça para a citação dos executados, na data de
05/02/2015
o
correu a citação por hora certa (Id.
156404807 - pág. 7)
.

Consta que o exequente não obteve sucesso na penhora de bens dos executados.

Ato seguinte, nota-se que em que pese efetivada a citação por hora certa, o exequente requereu a citação por edital em 23/06/2016 (Id.
156404808 - pág. 9), cujo edital foi publicado em 23/08/2017 (Id. 156404808 - págs. 21-22).

Nomeado Curadora Especial a Defensoria Pública Estadual, esta deixou de apresentar embargos de devedor (Id. 156404808 - págs. 25-27).

Em desarrazoada confusão processual, consta ainda que, a pedido do exequente, foi realizada nova tentativa de citação dos executados na data de 29/08/2019, que restou infrutífera (Id. 156404809 - pág. 22).

Observa-se que mais uma vez foi requerida a citação por edital em 27/09/2019 (Id. 156404809 - pág. 26), que, de novo, foi realizada em 21/07/2021 (Id. 156404813 -págs. 1-2, Id. 156404816 - pág. 1-8).

Veja-se que novamente a Curadora Especial apresentou defesa por negativa geral (Id. 156404823 - págs. 1-3), que foi impugnada pelo exequente (Id. 156404834 - pág. 1-7)

Em seguida, o exequente foi intimado para manifestar sobre a ocorrência da prescrição (Id. 156404835). Resposta apresentada no Id. 156404836.

Sobreveio a sentença de extinção em razão do reconhecimento da prescrição.

Verifica-se que apesar das posteriores tentativas de citação, certo é que a citação válida,
não desconstituída
, inclusive feita por hora certa,
ocorreu em
05/02/2015
.

Não houve penhora de bens.

Como se sabe, a
prescrição intercorrente
está inserida no lapso temporal que toma o
processo
executivo, em razão da inércia do exequente e tem como consequência a extinção do feito.

O novo Código de Processo Civil estabelece que deferida a suspensão do feito por falta de bens penhoráveis, o processo será suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano, nesse período se suspenderá o prazo da prescrição.

Realça-se, após todo o curso do
processo
de execução, caso o credor não localize bens passíveis de penhora, cabe a
suspensão
do feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC, por um período de 1 (um) ano, findo o qual passa a fluir o prazo de prescrição intercorrente (art. art. 921, §4º, do CPC).

Registra-se
que a consumação se dará no mesmo prazo da ação, ou seja, no caso de execução de título de crédito (art. 206, § 3º, VIII, CC) o prazo para exercer a pretensão executória é de 3 (três) anos, portanto este, também, é o prazo da prescrição intercorrente, contados a partir do fim da suspensão por 1 (um) ano concedida.

Registra-se ainda que embora não tenha sido encaminhado o processo para o arquivo provisório, pelo prazo de um ano, conforme prescreve o
art. 921, III, do CPC
, certo é que, ainda que decotado este referido um ano da suspensão processual, da data de 05/02/2015, quando feita a citação válida (por hora certa) para cá, já
decorreu 7 (sete) anos
.

Ressalta-se ainda que o texto normativo reafirma que a aplicação da prescrição intercorrente se dará do lapso e inércia temporal por parte do autor da demanda.

Cumpre anotar, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA
.

1.
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes
.

2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015).

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.) (destaquei)

Desse modo, sem embargo da ausência de inércia da parte exequente, resultaram infrutíferas todas as tentativas para encontrar bens do devedor realizadas no curso de mais de 7 anos, sendo a prescrição trienal.

Realça-se, o feito tramita por mais de 7 anos sem a satisfação da dívida, que não pode se tornar imprescritível, conforme entendimento do STJ.

Aliás, a regra do §3º do art. 921 do CPC prescreve que os autos serão desarquivados para o prosseguimento da execução, a qualquer tempo, desde que forem encontrados bens penhoráveis, vale dizer, não basta aqui pedido de diligências, mas sim, a apresentação da efetiva localização de bens passíveis de penhora, a saber:

“§
2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º
Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis
”
.

No mesmo sentido, veja a orientação do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. SÚMULA 150 STF. 1. Nos termos da súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação. Tratando-se de cheques, nos termos da Lei n° 7.357/85, a prescrição das cártulas opera-se em seis meses. 2. Acerca da prescrição intercorrente, consoante tese firmada pelo STJ no julgamento do IAC no REsp 1604412/SC, "o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)".
3. Não localizados bens do devedor passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no §1º do art. 921 do CPC. Findo esse lapso, terá curso o início do prazo da prescrição intercorrente (§4º do art. 921, CPC), durante o qual,
na ausência de atos postulatórios de medidas constritivas exitosas
, culmina na extinção da execução na forma do art. 924, inciso V, do CPC.
4. Recurso não provido.
(TJDF -
Acórdão 1357408
, 00349359320118070007, Relator: CRUZ MACEDO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por derradeiro, ainda que não fosse o caso da intercorrente, nota-se que resta verificada a prescrição material, porque do vencimento do título (
10/11/2014) já decorreu 8 (oito) sem que houvesse a irretroatividade prevista na regra do art. 240, §1º, do CPC.

A sentença está em conformidade com a
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior de Justiça, motivo que impõe a sua manutenção.

Quanto ao prequestionamento, registra-se, dos fundamentos acima exarados, não houve violação ao entendimento da
Súmula n. 106 do STJ,
nem do
art. 202, inciso I do CC/2002.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023